Tribunal: STF
Processo: RE 1568376
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; 5º, da EC 41/2003; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A retratação é devida para se adequar o julgado ao entendimento firmado pela Turma Regional de Uniformização. Assim, nego provimento ao recurso do INSS e mantenho por seus próprios fundamentos a sentença de parcial procedência, que transcrevo a seguir:



    (...)



    Assim, em suma, a decisão do STF adotou entendimento de que o teto dos benefícios previdenciários tem a sua aplicação restrita para fins de pagamento, havendo a possibilidade de recuperação do valor retido (não pago porque superior ao teto) quando há aumento do teto (e não só reajustamento, como é a regra), o que ocorreu com as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. E, no caso dos autos, houve limitação de pagamento do benefício ao teto. De fato, a Contadoria do Juízo confirma a repercussão positiva da tese no caso dos autos (evento 99). De fato, a Contadoria do Juízo confirma a repercussão positiva da tese no caso dos autos (evento 99). Na espécie, a apuração de valores leva em consideração a orientação jurisprudencial recentemente formada pelo Egrégio TRF4, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) registrado sob o nº 5037799-76.2019.4.04.000, que passo a adotar com ressalva de entendimento diverso: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, consolidar as seguintes teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015:



    (1) O entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do 564.354/SE, no sentido de que o histórico contributivo do segurado compõe seu património e deve, sempre que possível, ser recuperado mediante a aplicação dos novos tetos de pagamento vigentes na respectiva competência, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988; (2) Menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 9596 do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; e (3) A readequação da renda mensal ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, mediante a atualização monetária do salário de benefício apurado na data da concessão, não implica qualquer revisão do ato concessório do benefício, permanecendo hígidos todos os elementos - inclusive de cálculo - empregados na ocasião, razão pela qual não se aplica, à hipótese, o prazo decadencial estabelecido pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91.



    No mais, a jurisprudência do TRF4 também consolidou entendimento no sentido de que a proporcionalidade do benefício deve ser observada depois da aplicação do teto vigente, e não antes, de forma a garantir que a proporcionalidade do benefício não seja afetada (TRF4, AG 5022868- 34.2020.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 25-11- 2020). Por fim, no que diz respeito à prescrição, o STJ, na decisão do Tema 1005, fixou a seguinte tese: Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS a:



    a) REVISAR o valor do benefício NB 42/010.999.858-8, com DIB em 01-09-1977, adequando o pagamento aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20-98 e 41-03; b) PAGAR as parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, as quais perfazem o montante de R$ 30.043,16 (trinta mil quarenta e três reais e dezesseis centavos), conforme cálculo anexado aos autos (evento 99), que passa a fazer parte da presente sentença. Em razão do julgamento pelo plenário do STF dos Embargos de Declaração no RE 870.947, em 03-10-2019, definindo o tema 810, e da tese firmada no Tema 905 ST), incide atualização monetária pelo INPC nos benefícios previdenciários e pelo IPCA-E nos assistenciais. Juros de mora, contados a partir da citação, devidos no percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, no período de julho/2009 a abril/2012, a partir de quando passam a seguir o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ou seja, 0,5% ao mês, enquanto a taxa SELIC seja superior a 8,5% ao ano, ou 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos (MP n. 567/2012, convertida na Lei n. 12.703/2012).



    Em juízo de adequação, voto, portanto, por negar provimento ao recurso do INSS. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente